Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 208, IV, da Constituição Federal dispõe que é dever do estado garantir "a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade". 1.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no. 8.069/90) também garante à criança o acesso à pré-escola, nos moldes do que prevê a norma contida no art. 53, V, e 54, IV, do referido diploma legal.
2. O direito à educação se configura como direito fundamental, assegurado pela Carta Magna, razão pela qual não pode ser restringido. 2.1. Por esse motivo, a falta de vagas não pode constituir empecilho para que o ente federativo se esquive de sua responsabilidade.
3. É dever do Distrito Federal assegurar ao menor de idade vaga em creche pública, uma vez que a cláusula da reserva do possível deve ser limitada ante a garantia constitucional do mínimo existencial, visto que o direito à educação está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana.
4. Recurso conhecido e desprovido.